Tribunal: TJMT
Processo: 1008106-14.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008106-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALLACE RODRIGUES - CPF: 101.689.246-25 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SEBASTIAO SILVA - CPF: 270.217.261-04 (AGRAVANTE), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer c/c Dano Moral c/c Repetição de Indébito
-

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Demonstrado pela autora/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1008106-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA SEBASTIAO SILVA

AGRAVADO: BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Ordinária (revisional bancária) nº 1049104-32.2023.8.11.0041,
ajuizada contra
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduz que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade da Agravante, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Alega
a agravante que é aposentada do INSS desde 14/12/2016, recebendo o montante bruto de R$ 7.138,58, sendo que desse valor são descontados encargos que, isoladamente, totalizam R$ 3.099,67. Logo, o salário líquido, o qual deve ser efetivamente considerado para avaliação da hipossuficiência da Agravante, corresponde a R$ 4.038,91.

Alega que é pessoa idosa, tendo como fonte de renda apenas a aposentadoria da autarquia previdenciária, sendo PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER, CARCINOMA MALIGNO), diagnosticado em 23/07/2007 e recidivando em 06/07/2017 e 20/05/2021ato que tem levado a realizar cirurgias para remoção dos tecidos atingidos e iniciar tratamento de saúde, inclusive radioterapia, comprometendo parte substancial de sua renda.

Registra que diante de sua hipossuficiência financeira requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, entretanto o MM. Juiz do feito indeferiu o seu pedido, não restando outra forma de conseguir o seu acesso ao Poder Judiciário, senão interpondo o presente recurso.

Ao final requer a concessão da tutela recursal para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça e no mérito, o provimento do recurso.

A tutela recursal restou deferida (id nº 208373167)

Não foram apresentadas contrarrazõe, diante da certidão constante no id nº 212453187.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Entendo que o recurso merece provimento.

O Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Quanto ao pleito para a concessão do benefício da justiça gratuita, esclareço que a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16- 12-2008).

Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que
“apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.”
(Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

Os precedentes estão em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
(destaquei)
.

Já a Súmula 481 do STJ estabelece que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei).

Portanto, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

In casu,
pelos documentos trazidos aos autos pela Agravante, principalmente pelo extrato de pagamento do INSS (Id nº 180370683), verifica-se que a mesma é pensionista do INSS, auferindo a quantia bruta mensal de R$ 7.138,58, de modo que com os descontos sofridos, recebe líquido o valor de R$ 4.038,91. Ocorre que a agravante é pessoa idosa, sendo diagnosticada com NEOPLASIA
MALIGNA (CÂNCER, CARCINOMA MALIGNO em 23/07/2007 e recidivando em 06/07/2017 e 20/05/2021, conforme laudo e exames trazidos aos autos (id nº 208180657, 208180658, 208180659), despendendo imenso gastos com medicações, tratamentos e assistência médica, além dos gastos com despesas ordinárias despendidos com plano de saúde de dependentes (id nº 142721370 e 142721372), energia ( id nº208180669), telefone (id nº 20818071),
de modo que não é crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com os custos do processo, motivo pelo qual defiro o benefício da justiça gratuita à agravante.

Ante o exposto,
provejo o recurso
para conceder a justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024